Tribunal: CARF
Processo: 10880.914003/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914003/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.718 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de julho de 2023
Recorrente
RADIO EXCELSIOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
carreados aos autos e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914003/2011-89
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914003/2011-89

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 08-
44.826, proferido pela 5a Turma da DRJ/FOR, em 25 de outubro de 2018, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo integralmente o direito
creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
no 916059365, que homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 19994.52954.070507.1.3.02-4006, com saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2006, exercício 2007. Do crédito pleiteado de R$ 1.308.121,57, foi
reconhecido R$ 1.218.417,61, com o qual se homologou a compensação no
PER/DCOMP no 15697.28663.270207.1.3.02-6059 (fls 13).
2. O crédito foi reconhecido em parte porque nem todos os impostos retidos (cód. 6190,
1708) pelas pessoas jurídicas às quais prestara serviço estão comprovados, conforme
resumido neste quadro:

3. Cientificado do decisório em 08.04.2011 (fl 17), o contribuinte manifestou
inconformidade em 06.05.2011 (fls 22/32), instruída com documentos de fls 46/410, na
qual pede a homologação total da compensação, com base nos seguintes argumentos:
(...)
Para que não reste dúvidas de que os valores do IRRF referentes ao exercício de
2007 conferem exatamente com aqueles utilizados nos pedidos de compensação,
a Requerente junta aos autos cópia de todos os documentos que demonstram de
maneira inequívoca a integralidade das retenções realizadas a favor da
Requerente (Doc. 02).
Comprovando a efetiva retenção dos valores, a Requerente junta aos autos
cópia das notas fiscais emitidas no período, bem como dos extratos bancários e
do relatório de recebimento de títulos em carteira.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914003/2011-89

A constatação da retenção dos valores apontados pela Requerente é bastante
simples e por isso mesmo de fácil compreensão, basta para tanto verificar que
os valores depositados a favor da Requerente, são resultado da diferença entre o
valor da nota fiscal subtraído do valor dos impostos nela destacados.
A título de exemplo, segue abaixo pequeno quadro demonstrativo de
algumas notas referentes à empresa Petróleo Brasileiro S/A:

Realizado tal cálculo sobre todas as notas juntadas aos autos, o resultado será o exato
valor constante nas PER/DCOMPs.
Desta forma, não se pode rejeitar a força da prova ora produzida que comprova os
valores do IRRF retidos.
Havendo retenção, não resta dúvida da possibilidade de compensação de tais valores,
uma vez que a responsabilidade pelo recolhimento é da fonte pagadora e não do
contribuinte.
Neste exato sentido assim determina o Parecer Normativo COSIT n° 1, de 24 de
setembro de 2002 (...)
4. Anexei as fls. 413 et seq. “
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
“(...)
III DA NULIDADE DO DA DECISÃO RECORRIDA
É completamente nula a r. decisão ora guerreado que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e manteve integralmente o despacho decisório que não
homologou as compensações realizadas pela ora Recorrente.
Conforme se verifica dos autos, a Recorrente teve sua compensação homologada apenas
parcialmente em razão do não reconhecimento de parcelas de IRRF que compuseram o
saldo negativo do IRPJ do exercício de 2007.
Para que restasse inequívoco o crédito pleiteado, a ora Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade juntando aos autos, a cópia das notas fiscais emitidas
no período e os extratos bancários que comprovam que o valor foi recebido com os
descontos dos tributos retidos na fonte.
Neste contexto, é importante destacar o trecho da decisão ora recorrida:
“14. Inicialmente, é mister alertar que a mera referência na nota fiscal a
percentuais do imposto e das contribuições incidentes na fonte não constitui
prova, mas apenas indício, do fato-retenção.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914003/2011-89

15. Por outro lado, os extratos bancários do contribuinte poderiam evidenciar
o recebimento do preço pelo valor líquido do IRRF, CSLL, PIS/Pasep e Cofins,
quando se teria a comprovação da retenção referentemente a cada operação
documentada em nota fiscal.
16. Assim, constitui prova bastante do fato retenção a nota fiscal da operação
acompanhada do documento bancário que evidencie o recebimento do preço
pelo valor líquido das retenções.
Ou seja, entende a decisão recorrida que os documentos hábeis para a comprovação do
crédito da Recorrente seriam as notas fiscais e os documentos bancários que evidenciam
o recebimento do preço pelo valor líquido das retenções.
TODOS ESSES DOCUMENTOS FORAM DEVIDAMENTE JUNTADOS AOS
AUTOS !!!
Em seguida e justificando a improcedência da Manifestação de Inconformidade
apresentada, a r. decisão afirma que não foi entregue planilha com o resumo dos
aproximadamente 400 documentos entregues e que os documentos de fls. 52/55
estariam ilegíveis.
Ora, a própria decisão recorrida afirma que “é possível, todavia, verificar uma ou outra
conformidade individual, mas sem a possibilidade de extrapolar a conclusão.”
Como se vê, os autos continham todas as informações necessárias para a correta análise
do mesmo, e se a r. decisão recorrida entendeu que não seria dela a responsabilidade de
analisar tais documentos, deveria ter – obrigatoriamente- determinado a realização de
diligencia.
Este é o mandamento do artigo 29, do Decreto 70.235/72. Veja-se:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Note-se que, no presente caso, a Fiscalização Federal não cumpriu a sua obrigação
legal de apurar a real existência do direito de crédito postulado pela Recorrente
(busca da verdade material).
Com efeito, bastaria a Fiscalização intimar a própria Recorrente para apresentar
documentação comprobatória do crédito utilizado nas compensações em questão. E,
quando já juntados os documentos em Manifestação de Inconformidade, deveria a
Delegacia de Julgamento ter determinado a realização de diligencia fiscal.
Isso porque, é obrigação da Autoridade Fiscal agir em conformidade com as
determinações legais a que está submetida no exercício da sua função profissional, em
especial ao artigo 142, do Código Tributário Nacional, in verbis:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.” - Grifamos
Ora, tal dispositivo legal é claro ao impor às Autoridades Fiscais a obrigação de agir
com o intuito de apurar a real existência de débito de natureza tributária, sendo certo
que, consequentemente, em se tratando de operação de compensação, é dever da
Fiscalização apurar de fato a existência do direito creditório alegado pelo contribuinte.
(...)
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914003/2011-89

Como se vê, a existência de elementos de convicção são robustas e suficientes para
análise da matéria ou, na pior das hipóteses a determinação de diligencias no sentido de
que a Autoridade Fiscal as analisasse, sob pena de nulidade.
IV - DO MÉRITO
Como mencionado anteriormente, o cerne da questão são os pedidos de Compensação
formulados pela Recorrente por meio do qual pretende a compensação de débitos de PIS
e COFINS, com saldo negativo de IRPJ do exercício de 2007.
O Fisco, não reconheceu, no Despacho Decisório e no v. acórdão recorrido, a totalidade
do crédito utilizado pela Recorrente, homologando apenas parcialmente as
compensações pleiteadas.
Apresentada a competente Manifestação de Inconformidade pela Recorrente a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza, a julgou improcedente e rechaçou
a documentação, hábil e comprobatória do contribuinte, sob a alegação de que não
houve correlação entre os documentos ou elaboração de planilha de espelhamento,
AINDA QUE TENHA RECONHECIDO UMA OU OUTRA CONFORMIDADE
INDIVIDUAL, negando vigência ao art. 142, do CTN.
Em outras palavras, ao invés de baixar em diligências os autos ao Fiscal Autuante ou ao
setor de Fiscalização para apuração e confronto de todos os documentos apresentados
pela Recorrente, preferiu, à margem da lei, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente.
Não há em nosso ordenamento jurídico vigente qualquer exigência que se deve realizar,
nas palavras do Ilmo Conselheiro Relator planilha ou demonstrativo relacionando as
retenções não confirmadas às retenções por operações documentadas em notas fiscais,
a despeito de toda a documentação apresentada pela Recorrente. O que esta deveria, e
assim o fez, foi demonstrar o direito por meio de documento inidôneo, ônus este que lhe
competia.
Além disso, o artigo 142 do Código Tributário Nacional, ao atribuir a competência
privativa do lançamento a autoridade administrativa, igualmente, exige que nessa
atividade a Fiscalização descreva e comprove a ocorrência do fato gerador do tributo
lançado, identificando perfeitamente a sujeição passiva.
In casu, o Ilmo Relator em seu voto admite que é possível, todavia, verificar uma ou
outra conformidade individual, mas sem a possibilidade de extrapolar a conclusão, o
que se infere a total ausência de aprofundamento da investigação pela Delegacia da
Secretaria da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza para verificar todos os
documentos juntados pela Recorrente.
Isso porque, o crédito que deu origem ao pleito de compensação foi apurado pela ora
Recorrente por corresponder a saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2007,
resultado da diferença entre o valor apurado para o período o e Imposto de Renda
Retido na Fonte.
A diferença entre o valor reconhecido pelo Fisco e o valor apontado pela Recorrente,
decorre de valores de IRRF não reconhecidos pela d. Fiscalização, referentes:
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914003/2011-89

Da simples leitura do trecho do Parecer Conclusivo acima transcrito, verifica-se que o
Despacho Decisório e o v. acórdão recorrido deixaram de homologar a totalidade das
compensações realizadas por entender, de maneira equivocada, que os valores relativos
ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF informadas nas PER/DCOMPs não
teriam sido integralmente confirmados pela Receita Federal.
Contudo, não merece prosperar o v. acórdão recorrido, que equivocadamente não
reconheceu a integralidade do crédito da Recorrente.
Para que não restassem dúvidas de que os valores do IRRF referentes ao exercício de
2007 conferem exatamente com aqueles utilizados nos pedidos de compensação, a
Recorrente juntou aos autos cópia de todos os documentos que demonstram de maneira
inequívoca a integralidade das retenções realizadas a favor da mesma (Doc. 02 da
Impugnação).
Comprovando a efetiva retenção dos valores, a Recorrente juntou aos autos cópia das
notas fiscais emitidas no período, bem como dos extratos bancários e do relatório de
recebimento de títulos em carteira.
A constatação da retenção dos valores apontados pela Recorrente é bastante simples e
por isso mesmo de fácil compreensão, basta para tanto verificar que os valores
depositados à favor da Recorrente, são resultado da diferente entre o valor da nota fiscal
subtraído do valor dos impostos nela destacados:
À titulo de exemplo segue abaixo pequeno quadro demonstrativo de algumas notas
referente à empresa Petróleo Brasileiro S/A:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914003/2011-89

Realizado tal cálculo sobre todas as notas juntadas aos autos, o resultado será o exato
valor constante nas PER/DCOMPs.
Desta forma, não se pode rejeitar a força da prova ora produzida que comprovam os
valores de IRRF retidos.
Havendo retenção, não resta dúvida da possibilidade de compensação de tais valores,
uma vez que a responsabilidade pelo recolhimento é da fonte pagadora e não do
contribuinte.
Neste exato sentido assim determina o Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de
setembro de 2002: (...)
Da leitura do Parecer Normativo acima transcrito verifica-se que o procedimento
adotado pela Recorrente segue exatamente ao que determina a Receita Federal.
Importante destacar que, a Código Tributário Nacional em seu artigo 45 dispõe
expressamente quanto à responsabilidade pela retenção na fonte: (...)
Por sua vez, o Decreto no 3.000/99 – RIR/99, determina em diversas passagens que a
responsabilidade pela retenção e pagamento de valores à pessoas jurídicas será da fonte
pagadora.
Indiscutível, portanto, a responsabilidade das fontes pagadoras sobre a retenção e
recolhimento do imposto. Comprovado que o imposto foi devidamente retido, resta ao
Contribuinte a obrigação de oferecer o rendimento à tributação, e, se for o caso,
compensar o imposto retido.
Sendo assim, inquestionável o procedimento adotado pela Recorrente, por estar de
acordo com o determinado na legislação e embasado em Parecer Normativo expedido
pela própria Administração Pública. (...)
O Código Tributário Nacional dispõe, no inciso I, do art. 165, sobre o direito de
restituição no caso de pagamento de tributo indevido ou maior que o devido, a saber:
(...)
Da leitura do artigo acima, conclui-se que não pode a Autoridade Administrativa atuar
ao arrepio dos princípios norteadores do direito Pátrio, restringindo o direito do sujeito
passivo de compensar seus débitos, com valores resultantes de saldos negativos de IRPJ
de anos anteriores. (...)
Com efeito, o devido processo legal traz em si a ampla defesa e o contraditório, que
deverão ser assegurados aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral, conforme o texto constitucional expresso (art. 5o, LV). 2 Ademais,
mister se faz destacar que o direito de ter restituído o tributo pago de forma indevida é
imperativo não só do CTN, mas também da Constituição Federal de 1988.
Em outras palavras, o direito do contribuinte a reaver valor pago a maior, seja via
restituição, seja via compensação, funda-se em sólidas raízes constitucionais, sendo um
corolário dos direitos à propriedade e ao devido processo legal.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914003/2011-89

O devido processo legal (due processo of law) está previsto no inciso LIV, do artigo 5o,
da Carta Maior, e configura uma dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito
do direito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao
assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de
defesa. (...)
Assim, em estrita obediência ao princípio da legalidade, uma vez caracterizado o
indébito tributário não pode haver lei válida, muito menos ato administrativo, ou mesmo
decisão administrativa a exigir ou aumentar o tributo, estando, portanto, frontalmente
ferido o princípio da legalidade.
Por fim, a restituição do indébito tributário está em perfeita consonância com o
princípio da moralidade administrativa pública (artigo 37, caput, da Constituição
Federal e artigo 2o, da Lei no 9.784/99), sendo imprescindível que os atos da
Administração Pública sejam revestidos de moral.
Isto porque, o princípio da moralidade impõe que o administrador público não dispense
os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os
critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir
o que é moral e o que não o é. (...)
Diante do exposto, conclui-se deva ser reconhecido pelo Fisco, o direito da Recorrente
de ter compensado o seu crédito, o que é possível, com a observância dos documentos
apresentados, comprobatórios da retenção de Imposto de Renda .
V. DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente pugna a esse E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais o conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, para que seja
reformada a decisão de primeira instância no sentido de que sejam homologadas as
compensações realizadas por estar de pleno acordo com as determinações legais
vigentes. Pessoa Jurídica na Fonte, essencial para que seja demonstrado, o quantum a
quem direito, na sua totalidade.
Com efeito, os documentos anexados não deixam dúvida de que a Recorrente sofreu a
retenção nos exatos valores por ela mencionados na PER/DCOMP.
Por tais motivos, pede a Recorrente que os mesmos sejam analisados de forma
absolutamente imparcial e com observância dos demais princípios que norteiam o
Administrador Público, por ser medida de mais pura Justiça!”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914003/2011-89

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento integral de direito creditório
informado em PER/DCOMP relativo a Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário de 2006.
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
(...)
“7. No mérito, a manifestação é improcedente.
8. Conforme relatado, o litígio neste processo envolve a análise da liquidez e certeza do
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006, exercício 2007, reconhecido
parcialmente pelo decisório, já que parcela das retenções antecipatórias do imposto não
foi comprovada.
9. Tais antecipações se deram mediante retenção do imposto incidente por ocasião do
pagamento efetuado em virtude da prestação de serviços a pessoas jurídicas.
10. Como a retenção glosada não se encontra declarada em DIRF ou evidenciada em
Informe de Rendimentos, restou ao interessado provar que houve a retenção do imposto
por ocasião do recebimento em conta bancária do preço pago, ou seja, que o crédito em
conta se deu pelo valor líquido. Para tanto, juntou muitas notas fiscais e documentos
bancários.
11. Cumprindo ao contribuinte apresentar o Informe de Rendimentos ou exigi-lo da
fonte pagadora, a inexistência desse documento nos autos, aliado à falta de
espelhamento das alegadas retenções no sistema DIRF, impõe-se ao requerente um ônus
ou carga probatória maior na elaboração da prova, a fim de demonstrar o fato-retenção.
Quanto maior o número das retenções, maior a onerosidade na explicitação da prova, a
cargo, por certo, do interessado.
12. Diante de um sem-número de retenções que integraram a composição do saldo
negativo, assim como da grande quantidade de documentos juntados pelo manifestante,
é proveitoso tecer algumas considerações acerca da avaliação do material fático-
probatório a ser empreendida em tal contexto, a fim de que, de um lado, não se frustre o
direito pleiteado, e, de outro, possa-se concluir com relativa segurança e celeridade
sobre o seu quantum. O critério proposto pautar-se-á nas noções básicas de seleção de
amostras para verificação da conformidade probatória, à luz do livre convencimento
motivado:
21. É possível, todavia, verificar uma ou outra conformidade individual, mas sem a
possibilidade de extrapolar a conclusão.
22. Para fins de análise, as retenções podem ser divididas em três grupos, em função do
motivo da não confirmação do IRRF:
a) Definição do grupo de IRRF em função dos elementos caracterizadores da prova
anexada e/ou dos fundamentos erigidos no despacho impugnado;
b) Referência visual da prova juntada em planilha elaborada pelo requerente,
relacionando-a com o fato a ser provado;
c) Totalização dessas referências para o exame das conformidades globais, a fim de que
a conformidade individual possa ser extrapolada para o grupo de IRRF, dentro de uma
inferência alicerçada na homogeneidade da amostra e na indivisibilidade da conclusão
inferida;
d) Aplicação dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, na verificação dos itens
selecionados no grupo de IRRF, os quais preceituam ser ônus do requerente comprovar
o fato constitutivo do seu direito creditório (art. 373 do CPC), não se lhe escusando
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914003/2011-89

alegações como a imensidade de documentos a serem juntados, ante a quadra atual do
processo eletrônico e a possibilidade de anexação de documentos na forma de “arquivo
não-paginável”. 13. Pois bem.
14. Inicialmente, é mister alertar que a mera referência na nota fiscal a percentuais do
imposto e das contribuições incidentes na fonte não constitui prova, mas apenas indício,
do fato-retenção.
15. Por outro lado, os extratos bancários do contribuinte poderiam evidenciar o
recebimento do preço pelo valor líquido do IRRF, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, quando se
teria a comprovação da retenção referentemente a cada operação documentada em nota
fiscal.
16. Assim, constitui prova bastante do fato retenção a nota fiscal da operação
acompanhada do documento bancário que evidencie o recebimento do preço pelo
valor líquido das retenções.
17. A prova direta da retenção é aqui requerida ante a possibilidade de repercussão
penal da conduta da fonte pagadora consistente em descontar os tributos do preço pago
e não informá-los nem entregá-los ao Fisco (crime de apropriação indébita de tributos -
art. 2o, II, da Lei no 8.137, de 1990).
18. Passa-se ao exame dos documentos da instrução, a saber: (i) "Recebimento de
Títulos em Carteira" consignando, no controle mantido pelo contribuinte, o ingresso do
preço do serviço prestado; (ii) extratos bancários registrando o recebimento em conta de
valores associados a uma ou mais operações documentadas em nota fiscal e (iii) notas
fiscais e faturas de serviços (fls 46/410).
19. Na mão contrária da que o levaria desincumbir-se da prova do fato-retenção,
constata-se que o requerente não elaborou qualquer planilha ou demonstrativo
relacionando as retenções não confirmadas às retenções por operações documentadas
em notas fiscais, de modo que se torna impraticável a esta instância de julgamento
examinar as conformidades globais a partir das conformidades individuais.
20. Também há alguns documentos fiscais ilegíveis, a exemplo dos de fls 52/55.

23. Em relação a este grupo, o interessado procura exemplificar a existência das
retenções não confirmadas lançando mão daquelas efetuadas pela fonte pagadora
Petróleo Brasileiro S/A, CNPJ 33.000.167/0001-01, em que o próprio despacho
impugnado já reconhecera o IRRF de R$ 38.483,53, do total informado de R$
40.982,98. Cf. a tabela:

24. Ora, neste quadro, os IRRFs explicitados na tabela haveria de dar conta da diferença
não reconhecida, que é de R$ 2.499,45. Entretanto, eles montam apenas R$ 276,35.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914003/2011-89

25. Em verdade, tais valores estão inseridos entre os confirmados.
26. Dessa forma, considera-se não confirmadas os IRRFs do grupo acima.

27. Verificando os IRRFs de valor mais expressivo, registra-se primeiramente que a
fonte pagadora que possa tê-lo efetuado é a Secretaria de Administração da Presidência
da República, CNPJ 00.394.411/0001-09, no valor de R$ 18.028,70. Com certa
dificuldade, foi possível identificar, entre outras, três notas fiscais relacionadas à
retenção em exame (fls 58/59 e 67) e o extrato bancário (fl 57 e 65/66).

28. Tendo em vista o contribuinte não comprovar a efetiva implementação do depósito
pelo valor líquido, fica de todo afastado o cômputo do IRRF relativo à nota fiscal no
15661.
29. Quanto à consideração individualizada dos valores relativos, por exemplo, às notas
fiscais no 16655 e 16656, tal providência não se coaduna com os pressupostos adotados
acima para a seleção das amostras. Além disso, o requerente não demonstrou que as
retenções inferidas das notas fiscais e extratos bancários dão conta das retenções não
confirmadas.
30. Com respeito ao IRRF no valor de R$ 8.624,29, constata-se que ele teria sido
efetuado pelo Ministério das Cidades, CNPJ 05.465.986/0001-99, por ocasião do
pagamento pelos serviços documentados em algumas nas notas fiscais identificadas (fls
60/64, p. ex.).

31. Tendo em vista o contribuinte não comprovar a efetiva implementação do depósito
pelo valor líquido, fica de todo afastado o cômputo dos IRRFs relativos, por exemplo,
às notas fiscais no 15444 e 15452.
32. Quanto às demais, não se reconhece os IRRFs pelas razões já acima expendidas.

33. A respeito desse grupo, o manifestante não fez nenhuma referência específica.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914003/2011-89

34. Em conclusão, em razão de não se ter demonstrada a composição dos IRRFs não
reconhecidos e a sua correlação com os documentos anexados, não foi possível atestar
as conformidades individuais, de modo que esta conclusão é estendida para todos os
grupos. Como o crédito de compensação precisa revestir-se dos atributos de liquidez e
certeza (art. 170 do Código Tributário Nacional), não se reconhece o saldo negativo
pleiteado”.
A Recorrente, por sua vez, em suas razões recursais, alegou ser nula a decisão
recorrida sob o argumento de que a Fiscalização não teria cumprido com a sua obrigação legal de
apurar a real existência do direito de crédito postulado pela Recorrente (busca da verdade
material). No mérito, de acordo com a Recorrente, o acórdão de piso merece reforma pois, as
cópias das notas fiscais emitidas no período e os extratos bancários comprovariam a retenção na
fonte do IRPJ e, por conseguinte, o direito creditório em questão.
Preliminarmente
A Recorrente alega que o acórdão de piso é nulo. Contudo, tal proposição não
pode ser ratificada. Senão veja-se.
As hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal estão listadas no artigo
59 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
De acordo com a inteligência do dispositivo, somente dariam azo à nulidade os
defeitos relativos à incompetência da autoridade administrativa prolatora da decisão ou que
restringissem o efetivo exercício à ampla defesa, o que, definitivamente, não se deu in casu.
A decisão de primeira instância foi lavrada por servidor competente está motivada
de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada.
Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e
eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914003/2011-89

Outrossim, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Ademais, para a Recorrente teria havido desrespeito ao art. 142 do CTN que é
claro ao impor às autoridades fiscais a obrigação de agir com o intuito de apurar a real existência
de débito de natureza tributária, sendo certo que, consequentemente, em se tratando de operação
de compensação, é dever da Fiscalização apurar de fato a existência do direito creditório alegado
pelo contribuinte.
Contudo, referido dispositivo legal refere-se a lançamento (auto de infração) e nos
processos em que se discutem compensações não homologadas, incumbe ao contribuinte a
demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que
alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). Ou seja, o ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente1, nos termos do art. 333 do CPC:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo
Quanto aos documentos apresentados pela Recorrente em sua manifestação de
inconformidade, esses foram objeto de análise. Mas, a autoridade julgadora de primeira instância
entendeu não serem suficientes para a comprovação necessária.
Por outro lado, quanto à diligência que a Recorrente alega que deveria ter sido
determinada, nos dizeres do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, as diligências e perícias
consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção
motivada, devem ser indeferidas sem que se configure cerceamento do direito de defesa,
consoante dispõe a Súmula CARF no163:
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
Há se frisar, ainda, que os pedidos de diligência e perícia não servem para suprir a
deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os elementos probatórios
necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado.
Assim, entendo que as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de
ofício com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e
regulamentares e justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos

1 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914003/2011-89

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da
Constituição Federal).
Por fim, mesmo que se houvesse, de fato, a caracterização da nulidade suscitada,
no julgamento do recurso voluntário, não se declara a nulidade do lançamento ou do acórdão de
primeira instância quando é possível decidir o mérito favoravelmente ao recorrente. No presente
caso, há fundamentação e foi apresentada documentação suficiente para proferir a decisão, sem a
pretendida declaração de nulidade (§3o do art. 59 do Decreto 70.235/1972).
Neste contexto, indefiro a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Conforme se verifica dos autos, a Recorrente teve sua compensação homologada
apenas parcialmente em razão do não reconhecimento de parcelas de IRRF que compuseram o
saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2006.
A Recorrente argumentou que os documentos necessários para a comprovação da
suficiência do alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação/restituição, ao
contrário do decidido pelo acórdão de piso. Em meu sentir, pelo menos parcialmente, assiste
razão ao inconformismo da Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914003/2011-89

“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem comprovar por
quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado,
não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de
demonstrar o crédito. E no presente caso, entendo que das notas fiscais emitidas no período e os
extratos bancários apresentados servem para comprovar a retenção na fonte do IRPJ e devem ser
apreciadas pela Unidade de Origem.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914003/2011-89

Além do mais, observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972.
Destarte, é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio
sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido nos autos pela
Recorrente referente ao mérito do pedido, ou seja, quanto à origem e à procedência da parcela do
crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições
legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914003/2011-89

suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 492
DF CARF MF
Original